Tribunal: TJES
Processo: 0000401-08.2009.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-08.2009.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR BLANK

APELADO: ALAERTE FRANK e outros

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR EM CARROCERIA DE CAMINHÃO. QUEDA E SOTERRAMENTO POR CARGA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico. A controvérsia envolve o transporte irregular de passageiro em carroceria de caminhão, resultando em queda e soterramento da vítima por tora de eucalipto após manobra imprudente do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a existência de nexo de causalidade e a responsabilidade civil do condutor pelo sinistro; (ii) estabelecer a validade da prova testemunhal colhida em inquérito policial diante do falecimento dos depoentes; e (iii) determinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais frente à gravidade das lesões e à capacidade econômica das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva demanda a comprovação de conduta, dano, nexo causal e culpa, requisitos presentes nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O depoimento de testemunha ocular descreve a dinâmica do acidente e confirma que o motorista acelerou o veículo enquanto a vítima realizava o reembarque na carga, o que afasta a tese defensiva de causa diversa para as lesões.

O transporte de trabalhadores sobre carga em ladeira e a arrancada intempestiva configuram descumprimento do dever geral de cuidado e atenção indispensáveis à segurança do trânsito, previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A utilização de depoimentos da fase policial revela-se legítima quando o óbito das testemunhas impede a ratificação em juízo e o acervo probatório, especialmente a perícia médica, corrobora os relatos.

O laudo pericial atesta a ocorrência de traumatismo cranioencefálico grave com sequelas de hemiplegia, dislalia e deformidade estética severa, resultando em incapacidade total e permanente.

A omissão de socorro imediato, caracterizada pelo abandono da vítima na residência de familiares sob falsa alegação de mal-estar, agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a manutenção do quantum indenizatório extrapatrimonial.

O arbitramento dos danos materiais em parcela única observa a expectativa de vida ativa e a renda de um salário-mínimo para trabalhador sem vínculo formal, em conformidade com o art. 950 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O transporte irregular de passageiro em carroceria de caminhão, aliado à movimentação brusca do veículo durante o reembarque, configura imprudência e gera dever de indenizar danos decorrentes de queda e soterramento por carga.

Elementos informativos colhidos em inquérito policial possuem valor probatório quando a morte das testemunhas impossibilita a produção de prova oral em juízo e os fatos encontram amparo em perícia técnica.

A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade das sequelas neurológicas irreversíveis e a conduta de omissão de socorro do causador do dano.

O cálculo de lucros cessantes para trabalhador sem vínculo empregatício formal adota o salário-mínimo como parâmetro de rendimento mensal e considera a expectativa de vida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 186 do Código Civil; Art. 927 do Código Civil; Art. 950 do Código Civil; Art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000401-08.2009.8.08.0059

APELANTE
: VALDECIR BLANK

APELADO
: ALAERTE FRANK

JUIZ: DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDECIR BLANK em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Decorrente de Acidente de Veículo, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida (Id 18100324) fundamentou o dever de indenizar na comprovação da conduta imprudente do Réu, consistente no transporte irregular de passageiro em carroceria de caminhão e na movimentação intempestiva do veículo, o que causou a queda e o soterramento da vítima por uma tora de eucalipto. O magistrado a quo afastou a tese defensiva de queda de árvore, destacando a fragilidade probatória do Réu frente ao robusto conjunto testemunhal e pericial do Autor. Na parte dispositiva, o recorrente foi condenado ao pagamento de: (i) R$ 119.350,00 (cento e dezenove mil trezentos e cinquenta reais) a título de danos materiais (lucros cessantes), em parcela única; (ii) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais; e (iii) honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais (Id 18100325), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e as lesões, alegando que o apelado poderia ter sofrido uma queda de um pé de goiaba ou um mal-estar súbito (epilepsia); (ii) a fragilidade da prova testemunhal, por ser baseada em depoimentos colhidos na fase inquisitorial sem ratificação em juízo; (iii) a necessidade de redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que os valores são exorbitantes perante sua condição econômica de lavrador de baixa renda.

Contrarrazões apresentadas ao Id 18100328, nas quais o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando que a culpa do apelante restou sobejamente demonstrada pela prova testemunhal e pericial, além de destacar a gravidade irreversível das lesões sofridas.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade civil do apelante pelo sinistro, grave acidente de trânsito ocorrido em 15 de fevereiro de 2008; à validade do conjunto probatório — especialmente os depoimentos colhidos no inquérito policial; e à adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais frente à extensão do dano e à capacidade financeira das partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1. Da Responsabilidade Civil e do Nexo de Causalidade

A pretensão autoral repousa na responsabilidade civil subjetiva, cujos pressupostos — conduta, dano, nexo causal e culpa — encontram-se delineados nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Examinados os autos, noto que a prova testemunhal é harmônica e aponta para a culpa exclusiva do apelante. A dinâmica do acidente foi descrita com precisão pela testemunha ocular LUCIMAR ALVES FILHO (Id 18100316 - p. 1), cujo depoimento transcrevo integralmente pela relevância:

"(...) viu quando o caminhão conduzido por 'ZICO BLANK', parou próximo a uma porteira e o ALAERTE FRANK que estava em cima da carga, desceu e abriu a porteira, o caminhão passou e quando ALAERTE estava subindo novamente no caminhão, o motorista arrancou para sair do local, mas ALAERTE não tinha chegado em cima da carga e acabou caindo, e uma tora de eucalipto veio para cima dele, caindo atrás do veículo; Que o motorista do caminhão não parou e continuou trafegando (...); Que o declarante esclarece que o local logo à frente da porteira era uma pequena subida, “meia ladeira”; (...)".

Este relato fulmina a tese de "queda de árvore". Ademais, os depoimentos de Reginaldo dos Santos Figueiredo e José Braz Carlini confirmam que o apelado estava trabalhando para o apelante no carregamento de eucalipto naquele fatídico dia.

Nessa senda, impende registrar que o apelante, na qualidade de condutor do caminhão Mercedes Benz, placa MKH-2407, descumpriu o dever geral de cuidado e atenção indispensáveis à segurança do trânsito, preceituado no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

O desvirtuamento da conduta do apelante é manifesto. Ao permitir que trabalhadores fossem transportados sobre a carga de eucalipto na carroceria e, pior, ao acelerar o veículo em uma ladeira, enquanto o apelado tentava reembarcar após abrir uma porteira, o recorrente assumiu o risco do resultado lesivo, agindo com nítida imprudência.

Outrossim, salta aos olhos a contradição da tese recursal. O apelante afirma que o apelado "deveria ter seguido a pé" após abrir a porteira, mas, simultaneamente, tenta esquivar-se da responsabilidade sugerindo que as lesões decorreriam de uma "queda de um pé de goiaba" ou de uma "crise de epilepsia". Tal narrativa, destituída de qualquer substrato probatório, revela-se como mero estratagema defensivo para mascarar a gravidade do ocorrido.

Ademais, em que pese a insurgência quanto à utilização de depoimentos da fase policial, registro que tal medida se revelou impositiva diante do falecimento das testemunhas antes da instrução judicial, sendo a prova colhida no inquérito admitida pela jurisprudência quando corroborada por outros elementos, como o Laudo Pericial.

2. Da Extensão do Dano e da Perícia Médica

A gravidade do dano sofrido pelo apelado é aterradora e está documentada pelas imagens colacionadas aos autos e pelo Laudo Pericial elaborado pelo Dr. José Luiz Federici (fls. 102/113).

O apelado foi vítima de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave, resultando em sequelas neurológicas profundas:
encefalomalácia
(morte de tecido cerebral) e
gliose
(cicatriz). O exame físico revelou
hemiplegia direita
(paralisia),
dislalia
(impossibilidade de fala normal), desorientação temporal e cognitiva, e uma deformidade estética severa na calota craniana em razão de craniectomia, com nítido
afundamento craniano e perda de massa óssea.

A conclusão do
expert
é peremptória: o apelado possui incapacidade total e permanente, sendo dependente de terceiros para as atividades mais básicas da vida diária, como higiene e alimentação. Tais sequelas psicomotoras e estéticas transformaram um trabalhador de 32 anos em um inválido dependente, o que justifica plenamente a condenação em lucros cessantes e danos morais.

3. Da Omissão de Socorro e da Indenização

Noutro giro, a conduta pós-acidente do apelante agrava ainda mais a reprovabilidade de seu ato. Consta dos autos que, ao invés de buscar atendimento médico urgente, o apelante deixou a vítima na casa dos pais alegando que ela estava apenas "passando mal", ocultando o acidente para se eximir da responsabilidade. Tal omissão de socorro imediato e adequado é fator que deve ser sopesado na fixação do dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório, melhor sorte não lhe assiste. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, diante de uma invalidez permanente, perda da fala e deformidade craniana, revela-se, em verdade, módico. Reduzi-lo seria conspurcar a finalidade do instituto da responsabilidade civil, que visa compensar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico).

Quanto aos danos materiais (R$ 119.350,00), o cálculo observou a expectativa de vida ativa e a renda de um salário-mínimo, parâmetro adequado para trabalhadores sem vínculo formal, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, resta cristalina a responsabilidade do apelante pelo evento danoso, configurada pela imprudência na condução do veículo e transporte irregular, nexo causal confirmado pelo acervo probatório, com danos irreversíveis atestados por perícia técnica.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC,

com as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.